Tribunal: TJBA
Processo: 8000575-63.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000575-63.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVANA MATOS DA SILVA LOPES e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. PLEITO DE PAGAMENTO DE VANTAGENS SUPRIMIDAS
MEDIANTE
DECRETO. ALEGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DE ATINGIMENTO DO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE NA
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO ESTABELECIDO EM LEI PRÉVIA. PRECEDENTES DO STJ – TEMA 1075. ALEGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO COM OS SERVIDORES. PAGAMENTO DO DÉBITO E RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO
QUANTUM
DEVIDO. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.

I -
N
ão prospera a impugnação à gratuidade da justiça, haja vista a ausência de elementos concretos aptos a desconstituir a presunção de hipossuficiência alegada.

I
I -
A c
ontrovérsia reside na possibilidade do município suspender o pagamento de gratificações devidas à servidora,
mediante
Decreto,
sob o
argumento de ter atingido o limite prudencial com gastos com pessoal;
bem como a configuração de dano moral.

I
II – No caso, é
incontroverso que o
Decreto nº 055/2017 editado pelo
ente público
,
de fato,
suspendeu o pagamento das vantagens denominadas regência de classe e avanço de classes, assim como a redução de 50% da gratificação da função de
D
iretor,
de Vice-Diretor e de Coordenador Pedagógico.

I
V – A Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) não é óbice para o pagamento de gratificações previstas em lei prévia,
já que é
despesa que deve constar na respectiva previsão orçamentária do ente público.

V -
Afastada a
irregularidade do Decreto que
suspendeu
o pagamento de vantagens previstas em lei,
evidencia-se que
o Município sinalizou a existência de acordo extrajudicial com os servidores, relativo ao adimplemento das verbas aqui discutidas e que os funcionários renunciaram o direito de mover ação contra o ente municipal.
Na primeira oportunidade de manifestar-se sobre o
s
referido
s
documento
s
, e
m sede de contrarrazões,
a
servidora afirma que,
em que pese tenha sido entabulado acordo extrajudicial, é imperiosa a necessidade
apuração em liquidação de sentença se os valores pagos correspondem aos termos pactuados.

Diante da controvérsia ace
r
ca da alegada
transação extrajudicial celebrada no curso do processo,
é
necessária a homologação da
Juízo competen
te
para
surta os seus efeitos legais, o que não ocorreu na hipótese.

VI – No tocante ao dano moral, m
algrado a supressão indevida de vantagens remuneratória
s
causar
em
desconforto a servidora, é insuficiente, por si só, de ofender
o
direito da personalidade.

RECURSOS
DES
PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº 80005
75
-
63
.2017.8.05.0258
, e
me que são
Apelantes e Apelados, simultaneamente,
MUNIC
Í
PIO DE TEOFIL
Â
NDIA e
S
I
LVANA MATOS D
A
SILVA LOPES
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
e
NEGAR PROVIMENTO
a
ambos os
r
ecursos de
a
pelação,
nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA